Tribunal: TJDFT
Processo: 0738417-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738417-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZI ANNE ROSA DA SILVA AGRAVADO: GENI SOARES DA SILVA, M. E. R. S., RHAFAELA CRISTINA SILVA, MARCO AURELIO DE LIMA ALVES DA SILVA, JEFFERSON WILLIAM WAGNER SILVA, DEBORAH MARQUES DA SILVEIRA, ELLIANNE DE FATIMA BASTOS POHREN, JANIO CEZAR LUIZ POHREN, ESPÓLIO DE GERSON ROSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENI SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZI ANNE ROSA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfão e Sucessões de Brasília, em ação de inventário e partilha do espólio de GERSON ROSA DA SILVA, que determinou que a agravante trouxesse à colação da herança valores recebidos, a título de pensão alimentícia, e percebidos após completar 24 anos de idade (agosto/2011 a abril/2018). A matéria não se encontra entre as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, verifica-se dos autos principais que a agravante não formulou, perante o juízo a quo, pedido de compensação de valores decorrentes de suposta exploração econômica das rendas e dos lucros decorrentes do imóvel rural de propriedade da herdeira agravante com aqueles que seriam objeto da determinada colação, o que caracteriza nítida supressão de instância e, não poderia, portanto, ser conhecido. Com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante sobre o não cabimento do agravo de instrumento, e o seu não conhecimento, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora